Tribunal: TJMT
Processo: 1009481-55.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009481-55.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES - CPF: 012.215.246-82 (ADVOGADO), GUILHERME FELIPE RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 057.640.431-40 (AGRAVADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (AGRAVANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1009481-55.2021.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Banco J. Safra S.A.

Agravado:
Guilherme Felipe Rodrigues dos Santos

E M E N T A

BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DECRETO-LEI Nº 911/69 – NOVA REDAÇÃO – LEI Nº 10.931/04 – PERMANÊNCIA DO VEÍCULO NA COMARCA ENQUANTO DURAR O PRAZO PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA – POSSIBILIDADE – PRAZO COM INÍCIO APÓS A CITAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante posicionamento do c. STJ
“compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária”.
(REsp 1.418.593/MS, 2ª Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 14.05.14)

Não incorre em erro a decisão que veda a retirada do bem da comarca, em cumprimento a liminar de busca e apreensão embasado em alienação fiduciária, visando a sua venda antecipada, baseando-se na possibilidade de purgação da mora. O prazo da execução da liminar tem início após a citação.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1009481-55.2021.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Banco J. Safra S.A.

Agravado:
Guilherme Felipe Rodrigues dos Santos

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação recursal interposto pelo Banco J. Safra S.A. em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de busca e apreensão que move contra o agravado, deferiu a liminar pleiteada, autorizando a expedição do mandado de busca e apreensão, porém, vedou a retirada do veículo da Comarca até o decurso do prazo de purgação da mora.

Inconformado, o agravante sustenta que a r. decisão afronta entendimento sedimentado pelo STJ.

Alega que o Decreto-Lei n. 911/69 não proíbe o credor de remover o bem objeto da busca e apreensão, antes do transcurso do prazo de purgação da mora. Defende que o prazo para purgação da mora deve ser contado a partir da execução da liminar e não da citação do réu. Requer a reforma da r. decisão.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 89567997).

As informações não foram prestadas (id. 90910956).

Sem contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1009481-55.2021.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Banco J. Safra S.A.

Agravado:
Guilherme Felipe Rodrigues dos Santos

V O T O

Cinge-se dos autos que
o Banco J. Safra S.A. move ação de busca e apreensão contra Guilherme Felipe Rodrigues dos Santos, aduzindo que as partes firmaram cédula de crédito bancário com alienação fiduciária para financiamento de motocicleta no valor R$ 42.348,48 (quarenta e dois mil, trezentos e quarenta e oito reais e quarenta e oito centavos), para ser pago em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais e consecutivas de R$ 882,26 (oitocentos e oitenta e dois reais e vinte e seis centavos), vencendo-se a primeira em 17.02.2019 e a última em 17.01.2023, relatando ainda que o réu deixou de efetuar o pagamento das prestações a partir de 17.05.2019, deixando de cumprir com a sua obrigação.

O douto magistrado
a quo
deferiu a liminar pleiteada,
autorizando a expedição do mandado de busca e apreensão, porém, vedou a retirada do veículo da Comarca até o decurso do prazo de purgação da mora, contado do cumprimento da liminar e da citação do réu, sob pena de desobediência (id. 89193488)
.

Contra essa decisão insurge o agravante, sustentando
que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois, a r. decisão afronta entendimento sedimentado pelo STJ.

Aduz que o Decreto-Lei n. 911/69 não proíbe o credor de remover o bem objeto da busca e apreensão, antes do transcurso do prazo de purgação da mora.

Firme no seu propósito, alega também ser indevido condicionar a retirada do bem da Comarca à citação do réu, haja vista que o marco inicial para a contagem do prazo para o pagamento da dívida é a data em que foi executada a liminar.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha a recorrente.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o art. 3º, §§1º e 2º, do Decreto Lei n. 911/1969, que trata da alienação fiduciária, assim dispõe,
verbis
:

“Art. 3
o
.
O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o

do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§1
o
.
Cinco dias após executada a liminar mencionada no

caput
, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

§2
o
.
No prazo do § 1
o
, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus
.
”

Desse modo, a propriedade e a posse plena do bem apreendido não pode se dar em momento anterior ao prazo estabelecido na legislação, em razão do art. 3º, §2º do Decreto-Lei n. 911/69 autorizar o devedor a efetuar o pagamento da dívida em até 05 (cinco) dias após o cumprimento da liminar de busca, hipótese em que, ocorrendo a purgação da mora, o bem lhe será restituído livre de qualquer ônus.

No entanto, para que o devedor possa purgar a mora, necessário se faz que o mesmo tome ciência da ação pela citação.

Destarte, a propriedade e a posse plena do bem apreendido não se consolida apenas com o cumprimento da liminar, mas, após o decurso do prazo de purgação da mora, que passa a fluir a partir da citação, possibilitando ao credor a disponibilização ou utilização do bem, segundo a sua melhor conveniência.

Nesse sentido é o entendimento dominante deste Tribunal, confira:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PURGAÇÃO DA MORA – REMOÇÃO DO VEÍCULO E CONCESSÃO DA PROPRIEDADE, POSSE PLENA, VENDA E RETIRADA DA COMARCA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS APÓS A CITAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência dominante desta e. Corte de justiça, bem como dos demais tribunais pátrios, entendem que o credor adquire a posse plena do bem apreendido, podendo usá-lo, vendê-lo ou retirá-lo da comarca, somente após o decurso do prazo de cinco dias para purgação da mora, que tem início depois da citação.
”
(RAI n. 1012134-98.2019.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 27.11.19 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PURGAÇÃO DA MORA – REMOÇÃO DO VEÍCULO E CONCESSÃO DA PROPRIEDADE, POSSE PLENA, VENDA E RETIRADA DA COMARCA - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 5(CINCO) DIAS APÓS A CITAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. A jurisprudência dominante desta e. Corte de justiça, bem como dos demais tribunais pátrios, entendem que
o credor adquire a pose plena do bem apreendido, podendo usá-lo, vende-lo ou retirá-lo da comarca, somente após o decurso do prazo de cinco dias para purgação da mora, que tem início após a citação
. Inexistentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, impõe-se a sua manutenção.”
(RAI n. 62.585/2015, 1ª Câm. Cív., Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 26.07.2016 – negritei)

“AGRAVO INTERNO –
BUSCA E APREENSÃO – PROIBIÇÃO RETIRADA DO VEICULO DA COMARCA – PRAZO PARA PURGAÇÃO DA MORA – DECISAO MONOCRÁTICA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Consoante posicionamento do STJ “compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária”. (REsp 1.418.593/MS, 2ª Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 14.05.14)”
(RAIN n. 1005617-09.2021.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 08.09.2021 – negritei)

Não obstante, ao contrário do que alega o agravante, o STJ consolidou entendimento no julgamento do REsp n. 1.418.593/MS, representativo de controvérsia nos termos do art. 543-C do CPC/73 (atual art. 1.036, do CPC/15), apenas no tocante ao valor da dívida, não abordando o aspecto da remoção do bem no prazo de pagamento, motivo pelo qual deve prevalecer o entendimento adotado no âmbito deste Tribunal.

Dessa forma, restando devidamente justificada a proibição de remoção do bem neste mínimo período, posto que o pagamento pelo devedor impõe a imediata restituição do bem móvel, agiu acertadamente o d. magistrado.

Ademais, após o decurso do prazo para a purgação da mora, contado da citação, e dependendo da matéria eventualmente alegada, nada obstará que a parte repita o pedido.

Logo, guiado pelo livre convencimento motivado, conclui-se ao menos nesse estágio inicial, que os elementos constantes nos autos são suficientes para a manutenção da decisão recorrida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 13 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021